Tribunal: TJSP
Processo: 2159556-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159556-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
RAFAEL DE MORAES RUAS, é agravado INSTITUTO DE CIÊNCIA E
EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159556-09.2020.8.26.0000 -Voto no 24054
2
Agravo de Instrumento n° 2159556-09.2020.8.26.0000
Agravante: Rafael de Moraes Ruas
Agravada: Universidade Brasil
Comarca de Fernandópolis SP
Juiz: Dr. Marcelo Bonavolontá
Voto no 24054
Agravo de instrumento – Procedimento de tutela provisória em
caráter antecedente. Indeferimento da tutela antecipada.
Insurgência. Presença dos requisitos necessários à antecipação.
Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a decisão proferida nos autos do procedimento de tutela provisória
em caráter antecedente movida por RAFAEL DE MORAES RUAS, em
relação a UNIVERSIDADE BRASIL, que indeferiu antecipação de tutela.
Inconformado, o autor requereu a concessão de efeito
ativo ao recurso deferindo-se a liminar e, no mérito, a confirmação dessa
decisão.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 193/194).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159556-09.2020.8.26.0000 -Voto no 24054
3
O autor alega, em suma, que diante de inúmeras
irregularidades atribuídas à ré, que foi alvo de operações policiais, da
suspensão de seu curso, posteriormente afastada por decisão judicial, e
de portaria que determinou que frequentasse, em outra cidade, aulas de
semestre já cursado, decidiu se transferir para outra instituição de ensino
para continuar estudando medicina, necessitando, a tanto, obter
documentos referentes à sua vida acadêmica.
Pediu, neste procedimento, em antecipação de tutela, a
entrega dos documentos e a suspensão das mensalidades.
Os documentos são: (a) certidão de matrícula; (b)
declaração de reconhecimento ou autorização de funcionamento do
curso de medicina; (c) histórico escolar completo, constando a base
curricular cursada na universidade estrangeira e a grade cursada na ré,
com as que foram cursadas no curso especial, a fim de demonstrar que é
de seu pleno direito frequentar o 10° período, devendo os documentos
acadêmicos estar convalidados corretamente para consolidar sua matriz
curricular 2015 e lhe permitir cursar o 10o período de internato para
2020.1; (d) programas completos de todas as disciplinas cursadas na ré;
(e) declaração da instituição de origem informando sua situação no
ENADE.
O autor comprovou ter requerido cópias de alguns
documentos e o congelamento das mensalidades.
A
tutela
antecipada
foi
indeferida,
observando
o
magistrado que as atividades da secretaria da ré foram praticamente
paralisadas em razão das investigações. Referiu-se, também, às
consequências da pandemia do coronavírus (covid-19) e à possibilidade
de reexame da liminar após a superação da "crise atual".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159556-09.2020.8.26.0000 -Voto no 24054
4
O agravo prospera.
Estão presentes os requisitos necessários à concessão da
tutela provisória quanto à exibição dos documentos.
A ausência de resposta da ré e entrega dos documentos
configura conduta abusiva, observando-se que se trata de medida
simples e, provavelmente, realizada por meios informáticos.
Observa-se que esse ato pode ser realizado com adoção
de medidas sanitárias, adotadas atualmente para contenção da
propagação do coronavírus (covid-19), sem colocar em risco a saúde dos
funcionários da ré responsáveis por isso.
As partes devem guardar a probidade e a boa-fé tanto na
conclusão quanto na execução do contrato (art. 422).
A medida requerida deriva da relação contratual que as
partes mantinham.
Não pode o autor ser prejudicado pela morosidade da ré,
o que ocorrerá se ele não puder se matricular e frequentar as aulas na
nova instituição, o que evidencia o risco de dano irreparável.
Nesse aspecto, ainda que não tivessem sido indicadas as
datas de processos seletivos, é sabido que as universidades os realizam,
geralmente, nos meses do meio do ano ou nos meses finais.
Além disso, ainda que o autor não tivesse urgência, a ré
deve cumprir a solicitação por ele feita, de acordo com as
fundamentações acima, revelando-se a simples recusa como abusiva e
causadora de transtornos desnecessários.
Observa-se que a ré deverá entregar todos os
documentos mencionados na inicial, em cinco dias, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159556-09.2020.8.26.0000 -Voto no 24054
5
Não há elementos a indicar a imposição ao autor de
matrícula em semestre diverso do que alega que deveria cursar.
Caso ele não concorde com isso, a matrícula não será
realizada e não haverá cobranças.
Nesse aspecto, observa-se, ainda, que há nos autos
documento que indica a ausência de frequência a aulas de matérias de
semestres iniciais do curso que foi por ele mesmo juntado.
Não se olvida, de outra banda, que diante dos problemas
que a ré vem enfrentando, com apurações de irregularidades em suas
atividades, é plausível a alegação do autor de que poderá sofrer
prejuízos caso seja o curso invalidado.
Nesse aspecto, consta dos autos que a suspensão do
curso teria sido afastada em processo judicial em razão de alguma prova
ter sido considerada ilícita, o que não impede novas investigações e
possíveis novas suspensões.
Assim, em relação aos períodos que ainda serão
cursados, observando-se a possibilidade de invalidação do curso
superior, caso ele os curse, o que poderá ocorrer caso não se transfira,
deverá apresentar as matrículas respectivas, feitas por ele, não impostas
pelas ré, e depositar os valores nos autos, podendo a ré, caso existam
matrículas em outros cursos não informados, comunicar tal fato ao juízo
que exigirá o depósito dos valores pelo autor.
Dou provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159556-09.2020.8.26.0000 -Voto no 24054
6